Tribunal: TJSP
Processo: 2253526-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO CREDOR APÓS ESCOADO O PRAZO PARA EMBARGOS – PRECLUSÃO – Reconhecimento – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.